Tribunal: TJBA
Processo: 8097947-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097947-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual a autora alegava abusividade na taxa de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano, revela-se abusiva por superar a taxa média de mercado, que era de 2,04% ao mês e 27,45% ao ano na época da contratação, bem como a legalidade da capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é pacífica, conforme Súmula 297 do STJ, possibilitando a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4.

As disposições da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933) não se aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596 do STF.

5.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

6.

Conforme Súmula 13 do TJBA, a abusividade do percentual da taxa de juros deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base na taxa média de mercado para a mesma operação financeira.

7.

De acordo com precedente do STJ (REsp 1.061.530/RS), só há indício de onerosidade excessiva quando a taxa de juros é superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

8.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

9.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I;

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula 13 do TJBA; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8097947-31.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
FABIOLA SANTOS DOS REIS
e como apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04